Tribunal: TJSP
Processo: 0041146-51.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, O DECOTE DAS QUALIFICADORAS E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FIRMES E COESOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES – RÉU SURPREENDIDO EM PODER DA RES FURTIVAE – INVERSÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, O DECOTE DAS QUALIFICADORAS E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FIRMES E COESOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES – RÉU SURPREENDIDO EM PODER DA RES FURTIVAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – QUALIFICADORAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CRIMINAL – PENAS BEM DOSADAS – ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO PENAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVERÁ SER DIRIMIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante EDERALDO ALEXANDRE RODRIGUES
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
2
Voto no 49433
APELAÇÃO CRIMINAL no 0041146-51.2012.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0041146-51.2012.8.26.0050)
Juízo de Origem: 26a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ederaldo Alexandre Rodrigues de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gilson Alexandre Silva
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, O DECOTE DAS QUALIFICADORAS E A
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
PLEITOS
INATENDÍVEIS
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS – FIRMES E COESOS RELATOS DOS POLICIAIS
MILITARES – RÉU SURPREENDIDO EM PODER DA RES FURTIVAE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA –
QUALIFICADORAS
COMPROVADAS
PELA
PROVA
ORAL
–
ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CRIMINAL –
PENAS BEM DOSADAS – ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO PENAL EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – GRATUIDADE
DA JUSTIÇA DEVERÁ SER DIRIMIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL–
RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDERALDO
ALEXANDRE
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA foi condenado pelo r. Juízo da 26a Vara Criminal da
Comarca de SÃO PAULO, nos autos do Processo no
0041146-51.2012.8.26.0050, sentença da lavra da eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
3
Juíza de Direito Dra. Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Rodrigues, como incurso, por duas vezes, no artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às
penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
concedido o direto de recorrer em liberdade (fls. 268/279).
O apelante foi processado porque, no dia 06 de
maio de 2012, aproximadamente às 09h00min, na Rua Barata
Ribeiro, altura do no 190, nesta Capital de São Paulo, agindo em
concurso e previamente ajustado com Gilson Alexandre Silva,
subtraíra para eles, mediante rompimento de obstáculo, 12 (doze)
compact disks, que estavam no interior do veículo GM/Corsa,
placas EBI-9787, de propriedade de Anselmo Luis Ferreira
Sampaio. E também porque, nas mesmas condições de tempo e
local, agindo em concurso com Gilson Alexandre Silva,
subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo, 32
(trinta e dois) compact disks, que estavam no interior do veículo
Peugeot/206, placas DZI-4441, de propriedade de Carolina
Rodrigues Fiore.
Apela, pleiteando a absolvição por precariedade
de
provas.
Alternativamente,
postula
a
exclusão
das
circunstâncias qualificadoras, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e o benefício da
Justiça gratuita (fls. 312/317).
Contrariado o recurso (fls. 319/321), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrey,
opina pelo seu desprovimento (fls. 348/354).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
4
Há provas substanciais da materialidade do
crime e da autoria atribuída ao apelante.
Consta da peça inaugural que o apelante e seu
comparsa, aproveitando-se que os veículos das vítimas se
encontravam estacionados na referida via pública, sem qualquer
vigilância, destruíram os vidros das portas dianteiras e
subtraíram os bens acima descritos de seu interior. Contudo,
policiais militares receberam notícias dos furtos e, em diligências,
conseguiram localizar e deter os meliantes, ainda na posse da
res.
Ouvidos em Juízo, os policiais Luiz Ricardo e
José Roberto confirmaram as circunstâncias da diligência que
culminou com a prisão dos réus. Esclareceram que após serem
noticiados sobre os furtos, avistaram dois rapazes, um deles o
apelante, sentados na calçada e em poder dos CDs subtraídos.
Indagados, eles aduziram que encontraram os bens no lixo. Em
conversa com os proprietários, souberam que um dos veículos
estava com o vidro estourado.
EDERALDO negou ter praticado os crimes.
Sustentou, em suma, que o corréu Gilson pegou alguns CDs que
estavam em um saco preto e, em seguida, lhe ofereceu. A viatura
da polícia militar chegou e os abordou.
Por sua vez, o corréu Gilson confirmou a
subtração dos CDs e declinou a participação de EDERALDO na
ação criminosa.
Neste cenário, a versão exculpatória ofertada
pelo increpado não convence.
Ambos os ofendidos reconheceram como seus os
bens encontrados em poder do apelante (fls. 49 e 49).
E não é só. Seu comparsa, sem titubear, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
5
delatou em Juízo.
Cumpre assinalar na esteira da doutrina e da
jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão
da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o
desate condenatório." (TACrimSP, 10a Câm., Ap. 250.141, rel.
Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Trazendo
à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP,
11a Câm., Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT,
656/303; TACrimSP, 4o Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ
AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5a Turma, REsp. 77.868/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de
interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida
por nossos pretórios (RT, 709/330, 711/336, 739/626 e
746/629).
Também: “o fato de o produto de a subtração ter
sido encontrado em poder do réu provoca a inversão do ônus da
prova, de sorte que, em tais circunstâncias, passa a ser obrigação
do acusado justificar a posse de modo convincente, sendo certo
que, não o fazendo, a presunção da autoria transmuda-se em
certeza.” (RJTACSP 44/216).
Nesta Corte de Justiça: “a apreensão de coisa
produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente
de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.” (Apelação Criminal no 0084421-55.2009.8.26.0050 -
SÃO PAULO, Relator AGUINALDO DE FREITAS FILHO, julgada
em 28.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
6
Ainda: “A apreensão da "res" em poder do agente,
em situação comprometedora, constitui indicio robusto da autoria
do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a
obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos
bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do
crime patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do TJSP.” (HC no
356901/SP,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
Data
da
Publicação 22/08/2016).
Bem lançada, portanto, a condenação.
Deverão prevalecer, também, as circunstâncias
qualificadoras, pois roboradas pela prova oral colhida nos autos.
Quanto ao concurso de agentes, o corréu Gilson
admitiu ter agido em comparsaria com EDERALDO.
Em relação ao rompimento de obstáculo, a
ausência de laudo pericial fica superada, não só pelos relatos dos
policiais, mas também pelos depoimentos dos ofendidos na fase
extrajudicial, confirmando as avarias nos vidros de seus
respectivos automóveis (fls. 06 e 07).
Neste exato sentido, há precedente desta C.
Câmara
Criminal,
nos
autos
da
apelação
criminal
1500110-42.2019.8.26.0556,
voto
de
lavra
do
eminente
Desembargador Luís Soares de Mello. Confira-se: “Por fim, as
qualificadoras da comparsaria e rompimento de obstáculo
restaram devidamente caracterizadas nas descrições da vítima e
nos depoimentos dos Policiais Militares que, se valem para o mais
autoria valem, evidentemente e também, para o menos presença
das qualificadoras.” (jg. 28/01/2020, DJe 04/02/2020).
No tocante à dosimetria das penas, nada a
reparar.
Acertado o incremento das basilares em 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
7
ante a presença de duas qualificadoras, sendo uma delas
utilizada como circunstância judicial desfavorável. Nesta linha:
“In casu, no crime de furto imputado ao agravante incidiram duas
qualificadoras, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso
de agentes, sendo uma delas utilizada no édito condenatório
para qualificar o crime e outra para majorar a pena na primeira
fase da dosimetria, valorando de forma negativa a moduladora
circunstâncias do crime.” (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS
508697/SP, jg. 05/11/2019, DJe 11/11/2019).
Por ser reincidente (fls. 214/216), a reprimenda
de EDERALDO foi agravada em outro 1/6.
Sendo
dois
os
crimes
praticados
em
continuidade, exasperou-se a pena de um deles em mais 1/6,
restando definitivos ao irrogado 03 (anos) anos, 07 (sete) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ausentes os requisitos legais, em razão da
renitência verificada, o apelante não faz jus à substituição da
pena corporal por restritivas de direitos. Ademais, a medida não
se mostra recomendável ao caso, diante total indiferença ao
patrimônio alheio, não só pela subtração em si, como também
pelos prejuízos suportados pelos ofendidos em razão das avarias
em seus veículos.
De igual modo, o regime prisional mais severo
decorre
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
da
reincidência do increpado.
Por fim, o benefício da Justiça Gratuita deverá
ser requerido perante o r. Juízo das Execuções Criminais, vez que
nele é que se aferirá a real situação financeira do condenado, até
mesmo porque poderá haver alteração de sua situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041146-51.2012.8.26.0050 - Voto no 49433
8
posteriormente à data da sua condenação.
Nesse sentido: “O réu, ainda que beneficiário da
assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento
das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado,
enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco
anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme
determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção
somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do
julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de
sua alteração após a data da condenação” (REsp. 400.682,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ 17/11/2003).
No mesmo sentido: REsp. 262.961, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ 17.06/2002; REsp.
263.021,
Relator
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
DJ
18.03/2002 e REsp. 81.304, Relator Ministro EDSON VIDIGAL,
DJ 14/09/98.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator